Tribunal: TJMT
Processo: 0005624-44.2011.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005624-44.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.667.828/0001-59 (APELADO), LUIZ GUSTAVO LEME - CPF: 004.683.779-56 (ADVOGADO), ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.479.699-72 (APELADO), GESSANI CATRINA DE SIQUEIRA - CPF: 071.941.039-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LEMES PEREIRA - CPF: 044.108.349-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que o entendimento que prevalece na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está no sentido de que, tendo sido a correspondência enviada para o endereço correto, ainda que recebida por terceiro, é válida.

A Corte Especial do STJ, consubstanciada na Teoria da Aparência, em um julgamento ocorrido em 2012, aceitou como válida a citação de uma pessoa jurídica, recebida por pessoa sem poderes para representá-la judicialmente.

Nos casos em que estiver caracterizada a ocorrência de morosidade da Justiça, não há que se falar em prescrição, conforme estabelece o Enunciado da Súmula n. 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de
Lemes Pereira Cosméticos e Perfumaria Ltda. – EPP, Rosane Lemes da Silva Pereira e Luiz Fernando Lemes Pereira, reconheceu a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a Apelante recorre e aduz que não houve vício capaz de ensejar a nulidade da citação, tampouco estão preenchidos, no caso, os requisitos para reconhecimento da prescrição, especialmente, porque houve morosidade do judiciário em vários atos processuais, chamando ao feito a incidência do Enunciado Sumular n. 106, do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os autos devolvidos para regular processamento do feito.

Contrarrazões de Luiz Fernando Lemes Pereira, no id. 214592417, e de Rosane Lemes da Silva Pereira, no id. 214592418, ambas pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de Lemes Pereira Cosméticos e Perfumaria Ltda. – EPP, Rosane Lemes da Silva Pereira e Luiz Fernando Lemes Pereira.

Na ocasião, o mencionado Magistrado reconheceu a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inicialmente, destaca-se que o fato de a Ação Monitória ter sido distribuída em setembro de 2011, ou seja, há 13 (treze) anos, e o recurso versar sobre a nulidade da citação postal ocorrida naquela época, certo é que se faz necessário uma descrição pormenorizada dos atos processuais, a fim de se expor da forma mais clara possível, as razões que levaram este Relator a se posicionar pelo provimento do recurso.

Extrai-se dos autos que, em 14.09.2011, a Apelante ajuizou Ação Monitória em desfavor de Lemes Pereira Cosméticos e Perfumaria Ltda. – ME, Rosane Lemes da Silva Pereira e Luiz Fernando Lemes Pereira, a fim de receber os débitos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário n. B00230601-6 e B0023061-6, que totalizavam, à época, o montante de R$ 24.786,47 (vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

A expedição do mandado de pagamento foi deferida em 20.09.2011, as cartas de citação foram expedidas em 26.10.2011 e os avisos de recebimento das respectivas correspondências foram juntados aos autos (fls. 86 – id. 214596216 - Pág. 163).

A certidão de decurso de prazo para pagamento ou apresentação de embargos à monitória foi expedida em 06.08.2014 (id. 214596216 - Pág. 167).

Após ser intimada, a Apelante manifestou em 02.09.2014, pugnando pela conversão da ação em execução de título judicial e intimação dos executados para pagarem, em 03 (três) dias, ou oferecerem embargos à execução, em 15 (quinze) dias. Além disso, apresentou planilha com a atualização do débito (R$ 43.947,29) – id. 214596216 - Pág. 173.

Em dezembro de 2014, o Juízo deferiu os pedidos e determinou as respectivas intimações para pagamento, apresentação de embargos à execução, penhora e avaliação de bens.

Em 30.06.2015, os autos foram impulsionados para intimação da Recorrente, a fim de que pagasse as custas de distribuição da carta precatória (certidão de id. 214596216 - Pág. 183), o que foi cumprido, conforme informado na petição de 06.07.2015.

A precatória foi enviada por Malote Digital, em 31.08.2016, e devolvida sem cumprimento, em 28.11.2016.

Em 10.07.2017, o Gestor Judiciário intimou a Apelante para requerer o que de direito, sob pena de arquivamento (214596216 - Pág. 205),

oportunidade em que a parte apresentou, em 18.07.2017, endereços para intimação dos devedores.

Em 26.09.2017, a Recorrente foi intimada para recolhimento das custas de distribuição da carta precatória, o que providenciou em 29.09.2017.

A carta precatória foi enviada em 27.03.2018 (id. 214596216 - Pág. 231).

Em
24.07.2018
, a Gestora Judiciária da 3ª Vara de Sinop informou que a carta precatória aguardava documentos solicitados por intermédio de ofício, para cumprimento, já que o Juízo Deprecado identificou a ausência do envio da procuração do advogado para poder cumprir a missiva (214596216 - Pág. 249).

Em 22.11.2018, a carta precatória foi devolvida sem cumprimento (id. 214596216 - Pág. 255) e a Apelante intimada para se manifestar em 19.02.2019, fazendo-o em
07.03.2019
, quando informou o equívoco da Secretaria, que não enviou cópia da procuração para a Comarca Deprecada (214596216 - Pág. 259).

Em
29.05.2019
(praticamente 02 meses após a manifestação), a carta precatória foi reenviada, no dia 07/05/2020, e devolvida, cumprida e com resultado positivo, em
03.06.2020
(mais de 1 ano depois).

Em
07.11.2022
(passados mais de 02 anos), foi expedido o ato ordinatório, para intimação da Apelante, a fim de que se manifestasse sobre a devolução da carta precatória cumprida (id. 214596218).

A Recorrente pugnou pela penhora online de ativos financeiros dos executados, por intermédio do Sistema SISBAJUD, inclusive com reiteradas ordens automáticas de bloqueio, as conhecidas “teimosinhas”, pelo prazo de 30 dias, além de apresentar o valor atualizado do débito (R$ 123.260,89) e requerer a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (id. 214596220).

A decisão foi prolatada em 08.05.2023, praticamente 06 (seis) meses após o protocolo e, no dia 07.06.2023, a Apelante respondeu à intimação recebida do Juízo e reiterou o pedido de penhora online.

Em 07.07.2023, a Secretaria, pelo ato ordinatório de id. 214596233, intimou a Recorrente para manifestar nos autos o que entendesse de direito e, assim, em 1º/08/2023, peticionou reiterando os termos da petição anteriormente protocolada.

Vinte dias depois, foi intimada para recolher o valor das diligências solicitadas, juntando o comprovante do pagamento em 28.08.2023.

Em

22.09.2023
, Luiz Fernando Lemes Pereira apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da sua citação, defendendo a ocorrência de prescrição, no caso, e pugnando pugnando pelo desbloqueio do valor bloqueado (R$ 18.808,78), o que foi deferido, nos termos da decisão de id. 214592402.

Rosane Lemes da Silva Pereira,
em 06.10.2023
, também apresentou exceção de pré-executividade, sob os mesmos fundamentos (id. 214592404).

Após a impugnação da Apelante, apresentada em 27.10.2023 (id. 214592410), adveio a sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação e, consequentemente, a ocorrência de prescrição no feito.

Inconformada, a Cooperativa recorre.

Vê-se que, no caso em tela, as questões são pontuais: nulidade da citação e ocorrência de prescrição.

Os Apelados alegaram nulidade da citação efetuada pelo correio, sob a alegação de que fora recebida por uma empregada da época.

Sabe-se que o entendimento que prevalece na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está no sentido de que, tendo sido a correspondência enviada para o endereço correto, ainda que recebida por terceiro, é válida. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 14/02/2022. Publicação: DJe 18/02/2022). Sem negrito no original.

Além disso, importante destacar que em casos como esses, a Corte de Vértice já entendeu por bem aplicar a Teoria da Aparência ao caso, a qual, segundo Álvaro Malheiros, consiste no seguinte:

"uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740). [retirado de
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx
].

Vê-se que a Corte Especial do STJ, consubstanciada na Teoria da Aparência, em um julgamento ocorrido em 2012, aceitou como válida a citação de uma pessoa jurídica, recebida por pessoa sem poderes para representá-la judicialmente. Confira:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NA PESSOA DA DIRETORA GERAL, QUE NÃO É A REPRESENTANTE LEGAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, ACOLHIDOS.

1. A pessoa jurídica - ente evidentemente abstrato - se faz representar por pessoas físicas que compõem seus quadros dirigentes.

Se a própria diretora geral, mesmo não sendo a pessoa indicada pelo estatuto para falar judicialmente em nome da associação, recebe a citação e, na ocasião, não levanta nenhum óbice ao oficial de justiça, há de se considerar o ato de chamamento válido, sob pena de, consagrando exacerbado formalismo, erigir inaceitável entrave ao andamento do processo.

2. "Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (AgRg nos EREsp 205275/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 28/10/2002).

3. O Embargante, embora tenha se insurgido contra a aplicação, no julgamento dos embargos de declaração, da multa do art. 538 do Código de Processo Civil, não deduziu nenhuma linha sequer em suas razões para demonstrar a existência de eventual dissídio jurisprudencial, desatendendo requisito elementar de admissibilidade do recurso manejado.

4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos a fim de, cassando o acórdão embargado, mas preservando o que julgou os subsequentes embargos de declaração e aplicou multa, restabelecer o acórdão do Tribunal a quo.

(EREsp n. 864.947/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 31/8/2012).

Importante destacar o ano do aresto sobredito, pois a citação que a parte pretendia anular se deu em 2011 e, portanto, desde aquela época, casos como esses tem a citação recebida por terceiro tida como válida.

Desta feita, reformo a sentença recorrida para reconhecer como válida a citação dos Apelados.

No que se refere à prescrição reconhecida na sentença, tal entendimento também deve ser reformado, primeiro, porque não há vício processual que justifique o reinício de qualquer procedimento; e segundo, porque o relato minucioso dos atos processuais, exposto alhures, demonstra que, realmente, em muitos momentos, houve morosidade da Justiça.

Dessa forma, com base no Enunciado da Súmula n. 106 do STJ, que estabelece:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
, não há que se falar em prescrição.

Diante dessas considerações, a reforma total do ato sentencial vergastado é a medida que mais se adequa ao caso.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT,
para reformar a sentença, declarar a inexistência de nulidade da citação, bem como de prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024